Tribunal: TJSP
Processo: 3001861-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE, COM APURAÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO – LIMITES DA COISA JULGADA – SENTENÇA QUE DETERMINA EXCLUSIVAMENTE O RECÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS DÉBITOS CONSOLIDADOS, COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE, COM APURAÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO – LIMITES DA COISA JULGADA – SENTENÇA QUE DETERMINA EXCLUSIVAMENTE O RECÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS DÉBITOS CONSOLIDADOS, COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE DA SELIC AOS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS DO PARCELAMENTO – ENCARGOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS, COM NATUREZA PRÓPRIA E PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA – ALEGADO ROMPIMENTO DO PEP POR INADIMPLÊNCIA – PERDA DOS BENEFÍCIOS E INEXISTÊNCIA DE VALOR A RESTITUIR – NECESSIDADE DE REEXAME DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.